Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747410-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEANDRO PERES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A em face da r. sentença proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, no incidente de habilitação de crédito no processo do inventário no 0710199-13.2024.8.07.0007 ajuizado pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE LEANDRO PERES FERREIRA, indeferiu o pedido de habilitação de crédito. É o breve relatório. Verifico que, embora tenha sido indeferido o pedido de habilitação do crédito por meio da sentença prolatada nos autos de origem (ID 213014923), mostra-se cabível a interposição de agravo de instrumento, uma vez que se trata de incidente de jurisdição voluntária que decide questão sem extinguir o processo. Nesse sentido: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 423.778 - PR (2013/0360346-0) RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO (...) POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO VALOR DO DÉBITO. QUESTÃO QUE DEVE SER REMETIDA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTENCIOSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É interlocutória a decisão que julga incidente de habilitação de crédito em inventário, porque resolve questão incidental sem extinguir o processo; por isso, suscetível de ser atacada por meio de agravo de instrumento, e não de recurso de apelação. (...) 6. Não havendo concordância da inventariante quanto ao pedido de pagamento feito pelo credor, tem lugar a remessa às vias ordinárias, (STJ - ARESP: 423778 PR 2013/0360346-0, RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ 24/08/2015) No mesmo sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: I - APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE INDEFERIMENTO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. HIPÓTESE DE EQUIVOCADO MANEJO DE APELAÇÃO. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA INSTALADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO JUDICIAL COM APTIDÃO PARA INDUZIR A ERRO A PARTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IMPRÓPRIO, MAS CORRESPONDENTE AO ATO JUDICAL QUE AFIRMARA O JULGADOR SE TRATAR DE SENTENÇA. APELO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA. II - PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA DESPROVIDA DE LITIGIOSIDADE. RESISTÊNCIA OPOSTA PELO ESPÓLIO. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA AO PEDIDO DE CREDORES QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL A REMESSA DA QUESTÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PREVENÇÃO DE OUTRO JUÍZO E LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA NÃO CONTENCIOSA DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO PELO VALOR DO CRÉDITO ADMINSTRATIVAMENTE RECLAMADO POR ESTAR A DÍVIDA LASTREADA EM PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue o incidente de habilitação de crédito em inventário autoriza a interposição de agravo de instrumento, e não de apelação. Caso em que, apesar de equivocado o recurso de apelação interposto contra o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de habilitação do crédito, impositivo reconhecer que o jurisdicionado foi induzido a erro pelo magistrado, ao instigar dúvida objetiva no que concerne à natureza da decisão hostilizada, situação em que se aplica o princípio da fungibilidade recursal. 2. O art. 642, §1o, do CPC, estabelece que o incidente de habilitação de crédito, por meio do qual o credor pode requerer o pagamento de dívidas vencíveis e exigíveis, é procedimento a ser distribuído por dependência e autuado em apenso aos autos do inventário. No caso, os autos do inventário do recorrente se processam no Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, juízo prevento, pois, para o processamento e julgamento da presente petição de habilitação de crédito a qual foi acertadamente apresentada por dependência ao referido Juízo. (...) 5. Recurso de Apelação recebido como Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1832601, 0715761-26.2021.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora